Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-64.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600566-64.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600563-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600566-
64.2020.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Cícero Carlos dos Santos, candidato a Vereador de
Jardim Olinda pelo Partido Liberal - PL, tendo sido elaborado parecer conclusivo pela
desaprovação das contas, eis que aberta diligência, não houve manifestação do candidato a fim de
sanar as irregularidades e intimado do relatório conclusivo, que opinou pela desaprovação, mais
uma vez o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, cuja análise técnica amparada
pelo art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, concluiu que restaram caracterizadas as seguintes
irregularidades/ausência de: a) extratos das contas bancárias abertas; b) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução. Pois, embora tenha
declarado que recebeu R$ 590,00 de Outros Recursos do candidato Denny Anderson de Oliveira,
em verdade, na prestação de contas do doador consta como FEFC.; c) os recibos emitidos; e d)
não há comprovante de depósito ou transferência bancária da doação em espécie). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CICERO CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
CICERO CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36597
066
14/06/2021 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.050

RECURSO ELEITORAL 0600566-64.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO CARLOS DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRENTE: CICERO CARLOS DOS SANTOS
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO
DE DESPESAS COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE.

LEI
DAS
ELEIÇÕES, ART. 22,
E § 3º.
CAPUT
GASTOS COM ADVOGADO. DESPESA
EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E
5º.
IRRELEVÂNCIA.
VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 22,
da Lei
caput
9.504/1997, "é obrigatório para o
partido e para os candidatos abrir
conta
bancária
específica
para
registrar todo o movimento financeiro
,
sob
pena
de
da
campanha"
desaprovação, conforme disciplina o §
3º do mesmo artigo.
Num. 36597066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

2. Embora o art. 26, § 4º da Lei
9.504/1997 disponha que "as despesas
com
consultoria,
assessoria
e
pagamento de honorários realizadas
em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de
",
tal
liberalidade
não
campanha
dispensa a necessidade de trânsito
dos recursos financeiros utilizados em
campanha pela conta bancária.
3. No caso, a irregularidade representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato,
revelando-se
adequada
apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por CÍCERO CARLOS
, filiado ao PL, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2.020 (id.
DOS SANTOS
26559166).
O candidato obteve 49 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 790,00, sendo R$ 590,00
referentes a recursos estimáveis em dinheiro recebidos de outros candidatos e R$ 200,00
Num. 36597066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

atinentes a recursos financeiros próprios. Não houve o recebimento de recursos do FEFC e
nem do FP (id. 26562116).
No parecer conclusivo (id. 26563216) o CARTÓRIO DA 91ª ZONA ELEITORAL
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes
DE PARANACITY
inconsistências:
ausência de extratos bancários;
ausência de documentos fiscais que
i)
ii)
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC; iii)
ausência de apresentação dos recibos emitidos; e
não há comprovante de depósito ou
iv)
transferência bancária da doação em espécie.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas pelo prestador, diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo (id.
26563466).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 26563766): em que pese tenha
i)
deixado transcorrer
o prazo sem a devida correção dos erros apresentados, os
in albis
referidos documentos existem e são juntados com o presente recurso;
na localidade não
ii)
existe agência bancária, motivo pelo qual pagou ao advogado em espécie, sem passar pela
conta bancária de recursos ordinários;
com relação às doações estimáveis recebidas do
iii)
candidato
, realizou a retificação da informação por meio
DENNY ANDERSON DE OLIVEIRA
da prestação de contas retificadora;
a ausência de agência bancária no município ressalva
iv)
a obrigatoriedade de abertura de conta, nos termos do art. 8º, § 4º, I, da Res.-TSE 23.607/19;
não deixou de informar o gasto com advogado na prestação de contas, sendo o montante
v)
(R$ 200,00) ínfimo para gerar a desaprovação das contas; e
devem ser aplicados os
vi)
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, quer seja conhecido o recurso e no
mérito seja provido, com o fim de reformar a r. sentença proferida para julgar as contas como
aprovadas.
Diante da juntada de novos documentos pelo recorrente (id. 26563916 e
26564016), os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias para
análise e elaboração de parecer (id. 28833016).
O Setor Técnico manifestou-se, asseverando que (id. 28959166):
houve a
i)
apresentação dos recibos eleitorais;
em consulta ao SPCE verificou-se que os extratos
ii)
bancários apresentaram-se sem movimentação financeira;
os recursos próprios no
iii)
montante de R$ 200,00 não transitaram pela conta bancária e foram destinados a pagamento
de serviços advocatícios;
houve o lançamento de R$ 500,00 de doações estimáveis em
iv)
dinheiro na prestação de contas do candidato
;
doações
DENNY ANDERSON DE OLIVEIRA v)
de recursos estimáveis em dinheiro pelo candidato
,
DENNY ANDERSON DE OLIVEIRA
referente a santinhos, no valor de R$ 90,00, não constou na prestação de contas do doador,
contudo afasta-se a irregularidade nos termos do art. 60, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/19; vi)
embora tenha declarado que recebeu R$ 590,00 de doações estimáveis em dinheiro do
candidato e tenha declarado como fonte “outros recursos”, os gastos foram pagos com
recursos do FEFC, conforme consta na prestação de contas do doador; e
o doador
vii)
comprovou que os gastos foram realizados com recursos do FEFC, demonstrando a
regularidade dos gastos.
Num. 36597066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

Intimado acerca do parecer do Setor Técnico (id. 29007316), o recorrente
apresentou manifestação (id. 29713266).
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral interposto (id. 30607666).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Inicialmente, no que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase
II.ii.
recursal, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas" (Recurso Especial Eleitoral nº 060408229,
Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 234, Data 05/12/2019).
Salienta-se que, em que pese o envio dos autos ao Setor Técnico para análise
dos novos documentos juntados em sede recursal, na Sessão de Julgamento do dia
26/05/2021, nos autos de RE nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando
Quadros, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que
não serão aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual deixo de
analisa-los.
O Juízo de origem julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo
II.iii.
recorrente, nos seguintes termos:
“[...] Da análise das contas, verifica-se que o candidato não trouxe aos autos
os documentos necessários para comprovação do recebimento de recursos
estimados, ao que tudo indica proveniente de FEFC, doado pelo candidato ao
cargo majoritário do mesmo partido, nem para comprovação do recebimento
de recursos em espécie, declarado como recurso próprio. (...) Ademais, em
que pese os valores sejam baixos, se referem a 100% das receitas
declaradas, razão pela qual impossível a aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade. [...]”
Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório,
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos
partidos políticos, conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância
com o art. 22, § 3º da Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:
Num. 36597066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do

candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
(...)
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.
É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais,
(Lei nº
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha
9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
recursos da campanha,
, do Fundo
poderão ser utilizados
do candidato
Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
Num. 36597066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

No caso concreto, o recorrente asseverou que realizou o pagamento ao advogado
com recursos próprios, em espécie, no montante de R$ 200,00, sem transitar pela conta
bancária de recursos ordinários.
Destarte, embora o referido tenha sido registrado na Prestação de Contas, como
se observa do extrato constante do id. 26562116 bem como indicada a fonte - o próprio
candidato -, o numerário não transitou pela conta bancária específica, ensejando a
desaprovação das contas, conforme disciplina o art. 22, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019.
Entretanto, em que pese o valor de R$ 200,00 representar 25,31% do total de
recursos da campanha (R$ 790,00), a falha não se mostra relevante em termos absolutos e,
nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em
face do princípio da razoabilidade.
Destaca-se, por fim, que em relação aos recursos estimáveis em dinheiro
relativos à propaganda casada recebidos do candidato a prefeito DENNY ANDERSON DE
não há irregularidade a ensejar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
OLIVEIRA
porquanto o doador comprovou que os gastos foram realizados com recursos do FEFC,
demonstrando a regularidade dos gastos, nos autos de PC nº 0600567-49.2020.6.16.0091.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por CÍCERO CARLOS DOS
.
SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600566-64.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CICERO CARLOS DOS
SANTOS VEREADOR, CICERO CARLOS DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTES:
MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167 - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL
DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36597066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36597066 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419335424800000035693942
mero do documento: 21061419335424800000035693942